Tribunal: TJES
Processo: 0014532-45.2018.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014532-45.2018.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LUCIA PEREIRA FERRARI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. VANTAGEM INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.881/93. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO DO TJ/ES, COM EFICÁCIA VINCULANTE. SERVIDORA QUE NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE EXCEPCIONAL RECONHECIDA NO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO LONGO DA VIDA FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação ajuizada pela recorrente em face do ente recorrido, por meio da qual alega ser servidora pública vinculada ao ente público recorrente, e, nesta condição, requer seja incorporado ao seu vencimento gratificação de produtividade
no importe de 200% nos termos da Lei Municipal nº 2.881/93 e Lei Municipal nº 3.036/93, bem como ao pagamento das diferenças das verbas pretéritas.

Em sede de sentença (ID 16682253) o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido autoral.

Inconformada, a recorrente interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos autorais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O objeto desta demanda se resume em saber se a parte autora tem direito de receber a gratificação de produtividade, incorporando-a ao seu vencimento, ou se essa verba possui natureza
propter laborem.

Ocorre que foram julgados
pelo e. Tribunal Pleno

os incidentes de resolução de demanda repetitiva para uniformização do entendimento sobre o tema (nº 0033536-47.2016.8.08.0000 e 0038064-27.2016.8.08.0000), oportunidade em que foram fixadas diversas teses a respeito da inconstitucionalidade da lei nº 2.881/93 com excepcionalidade.

Assim,
a Lei Municipal 2.881/1993, que instituiu a gratificação de produtividade foi declarada inconstitucional pelo e. TJES, através do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, porque essa gratificação
“instituiu forma anômala de aumento remuneratório dos servidores municipais por meio do pagamento de ‘gratificação de produtividade’”.

O e. TJES modulou os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade para preservar aqueles servidores que receberam tal verba de boa-fé. Ou seja,
“conferiu efeitos ex nunc à referida declaração para assegurar que os servidores da ativa que receberam mencionada vantagem econômica de boa-fé até o julgamento do incidente (24/11/2021) não precisassem devolver a quantia ao erário e que os servidores aposentados pudessem continuar a receber esta vantagem econômica em seus proventos de aposentadoria”.

Todavia, mesmo com essa modulação, a parte autora, ora recorrente, não tem direito de incorporar essa verba, mas tão somente possui direito de não devolver a referida vantagem econômica ao erário, em razão do recebimento de boa fé.

Nesse sentido:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. VANTAGEM INSTITUÍDA PELA LEI LOCAL Nº 2.881/93. ATO NORMATIVO CUJA INCONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO
. EFICÁCIA POSITIVA DA COISA JULGADA. PREMISSA QUE
OBSTA O RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA VERBA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
. EXCEÇÃO JÁ ESTABELECIDA NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDORES INATIVOS QUE TENHAM SE APOSENTADO ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DAQUELE ACÓRDÃO. IMPACTO AUTOMÁTICO NA COISA JULGADA QUE EVENTUALMENTE TENHA SE FORMADO EM SENTIDO CONTRÁRIO.
EFICÁCIA VINCULANTE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO TRIBUNAL PLENO.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXADAS AS TESES JURÍDICAS.1)
Uma vez declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 por este Plenário, ainda que em sede de incidente de arguição de inconstitucionalidade, desta orientação não podem discrepar os julgamentos subsequentes do Tribunal.
É dizer, a coisa julgada material operada naquele feito deve, necessariamente, influir no presente julgamento, de modo a serem necessariamente observadas nestes IRDRs as teses firmadas pelo Tribunal Pleno no incidente de inconstitucionalidade.2)
No julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, este órgão plenário declarou a inconstitucionalidade, com efeitos vinculantes e eficácia erga omnes , da Lei nº 2.881/93 do Município de Vila Velha.
Nesse contexto, visando a preservar a segurança jurídica, foi delimitado expressamente o alcance dos efeitos do acórdão, com o estabelecimento de eficácia prospectiva da declaração de inconstitucionalidade para evitar a reposição estatutária dos servidores municipais que receberam a verba de boa-fé ao longo dos anos e definindo, também, que não abrangeria os servidores municipais da inatividade, que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade.3) gratificação aos vencimentos dos servidores, tendo o e. Tribunal Pleno expressamente O reconhecimento do vício da Lei Municipal nº 2.881/93 obsta a conclusão pela incorporação da
ressalvado, tão somente, os servidores da inatividade que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade
. Da mesma forma, revela-se inócua a discussão quanto à forma de cálculo e o percentual da gratificação a ser incorporado.4) De toda sorte, a fim de garantir a uniformidade das decisões a serem proferidas nos processos individuais sobrestados, considerando a necessidade de sistematizar os posicionamentos vencedores no incidente de inconstitucionalidade, convém sistematizar as teses jurídicas que deverão, necessariamente, ser reproduzidas pelos órgãos jurisdicionais, conferindo estabilidade, integridade e coerência à jurisprudência deste Tribunal. 5) Em se tratando de édito sentencial que regula relação jurídica permanente, impondo obrigação de trato sucessivo, a modificação superveniente no estado de fato ou de direito tem aptidão para desconstituir o que restou decidido. Seguindo essa linha de intelecção, o Supremo Tribunal Federal, em julgado paradigmático, firmou tese de Repercussão Geral (Temas nº 881 e 885) no sentido de que as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações (RE 949297, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2023). 6)
Considerando a eficácia vinculante e erga omnes da decisão proferida por este e. Tribunal Pleno no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, forçoso convir pela sua aptidão a cessar automaticamente a eficácia executiva das sentenças em que tenha sido indevidamente reconhecido o direito do servidor à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93.
7) Fixadas as seguintes teses jurídicas:
(i) os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES;
(ii) a decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 impacta automaticamente a coisa julgada que eventualmente tenha se formado, obstando o cumprimento de sentença na qual tenha sido indevidamente reconhecido o direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93; (iii) excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo. TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160050975, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/10/2023, Data da Publicação no Diário: 13/11/2023).

Malgrado a recorrente afirme preencher os requisitos cumulativos dispostos no referido IRDR, inexiste a necessária comprovação. Isso porque ainda que tenha se aposentado antes da publicação do acórdão que julgou o incidente, 24/11/2021, é não preenche o segundo requisito, qual seja,
tenha recolhido,
ao longo da carreira
, as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo.

Conforme determinado na sentença, a recorrente recolheu a contribuição previdenciária sobre a gratificação nos anos
de 2002, 2004, 2013 a 2015,
ou seja, por apenas
cinco
anos de sua vida funcional, o que, evidentemente, não caracteriza o recolhimento “ao longo da carreira”.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente deste Colegiado Recursal:

“[...]

O cerne do recurso é a alegação de que a contribuição realizada entre 2001 e 2005 seria suficiente para cumprir a exigência. Com a devida vênia, tal interpretação não pode prosperar.

A expressão "ao longo da carreira" não pode ser interpretada de maneira meramente literal ou extensiva, como se significasse "em algum momento durante a carreira". Uma interpretação teleológica e sistemática do precedente é impositiva. A ratio decidendi da modulação de efeitos foi proteger a legítima expectativa e a contraprestação previdenciária daqueles servidores para os quais a gratificação representou uma parcela constante e relevante de sua remuneração, gerando a justa crença de que tal valor integraria seus proventos.

Nesse contexto, a expressão "ao longo da carreira" embute um requisito qualitativo de habitualidade e substancialidade, e não apenas um requisito formal de ter havido algum recolhimento. Trata-se de aferir se a contribuição foi uma regra na vida funcional do servidor, e não uma exceção.

No caso dos autos, a recorrente foi admitida em 1978 e se aposentou em 2010, completando uma carreira de aproximadamente 32 anos. As fichas financeiras acostadas demonstram o recolhimento da contribuição sobre a produtividade por um período de cerca de 5 anos. Em termos proporcionais, tal período representa aproximadamente 15% de sua vida funcional. Trata-se, portanto, de um evento pontual e isolado, que não tem o condão de caracterizar um recolhimento efetuado "ao longo da carreira".

Admitir o contrário significaria desvirtuar o caráter "excepcional" da norma de transição criada pelo TJES, gerando um desequilíbrio atuarial no sistema previdenciário municipal. Conceder-se-ia um benefício previdenciário vitalício com base em uma fonte de custeio irrisória e esporádica, em detrimento do princípio da contrapartida.”
[...] (JECES. Recurso Inominado nº 5025854-64.2024.8.08.0035. 5ª Turma Recursal - Gabinete 1. RELATOR(A):DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO, Julg.:
julg: 30/10/2025) (grifo nosso)

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito, em respeito à tese firmada no julgamento dos IRDR nº
0033536-47.2016.8.08.0000 e 0038064-27.2016.8.08.0000
,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)